Tribunal: TJES
Processo: 5006913-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6913
-
45
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ENTRE ADVOGADO E TRAFICANTES. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO NA CONDIÇÃO DE MENSAGEIRO DO TRÁFICO. ORDEM DENEGADA.

1. O
s documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante

não

são suficientes à concessão
da ordem.
Dos trechos da
peça acusatória de ingresso, observa-se
, ao menos no atual estágio
de cognição
,
indícios de
que o paciente
coloca-se na posição de mensageiro entre traficantes presos e seus comparsas em liberdade
.

2. Coerente com a necessidade de instrução do feito, diante da gravidade da narrativa quanto a suposta condição de “mensageiro do crime”, pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
demonstrados nos autos, deve ser mantida irretocável a decisão combatida no presente remédio constitucional, eis que não restou patenteada a coação ilegal
à
liberdade do paciente.

3. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar
a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___
de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006913-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6913
-
45
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
(ID 3036961) impetrado em favor de
LUIZ PEDRO MORAES FILHO

ante a
alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
iz

d
a
1ª
Vara
Criminal de Linhares-
ES
,
qu
e
indeferiu o pedido
d
e revogação da prisão

preventiva
e aplicação de medida cautelar de proibição de adentrar em unidades prisionais, o que se deu
nos autos da
Ação Penal nº 000
1896-23
.2022.8.08.00
30

(I
D
3037048).

O impetrante alega, em síntese, que: I)
não há indício de que o paciente estaria relacionado com a atividade criminosa; II) ausência dos requisitos para decretação e manutenção da prisão preventiva.

Requer liminarmente
a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a revogação da prisão preventiva.

D
ecisão indeferindo o pedido liminar (ID 3059831).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3145561).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 3198335).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 29 de setembro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6913
-
45
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
(ID 3036961) impetrado em favor de
LUIZ PEDRO MORAES FILHO
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medida cautelar de proibição de adentrar em unidades prisionais, o que se deu nos autos da Ação Penal nº 0001896-23.2022.8.08.0030

(I
D
3037048).

O impetrante alega, em síntese, que: I)
não há indício de que o paciente estaria relacionado com a atividade criminosa; II) ausência dos requisitos para decretação e manutenção da prisão preventiva.

Requer liminarmente
a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a revogação da prisão preventiva.

D
ecisão indeferindo o pedido liminar (ID 3059831).

Pois bem.

Narra o impetrante que o paciente está sendo investigado por suposta intermedia
ção de
conversas entre traficantes presos e em liberdade. Segundo a peça acusatória, no
dia 17/
05/
2020, as autoridades policiais receberam informações de que
um
suposto traficante de nome DANIEL DA LÁGRIMA realizaria uma entrega de considerável quantia de entorpecentes a um grupo criminoso.

A
firma que,
em razão das notícias
obtid
a
s, fo
ram
expedido
s
mandado de prisão preventiva
e de
busca e apreensão.

Relata
ter sido
apreendido um aparelho telefônico com DANIEL e, diante da necessidade de averiguar
seu
conteúdo, foi autorizad
a
a extração dos dados
. Informa que de
tal
diligência, f
o
ram
obtido
s
diálogos entre DANIEL e outros indivíduos, fatos
já
narrados n
a
ação penal
nº
0005628-80.2020.8.08.0030.

Ad
uz
que,
dentre o
s dados obtidos no
referido
celular, foram encontradas conversas
entre
o
advogado
LUIZ PEDRO MORAES FILHO,
ora paciente,
e DANIEL DA LÁGRIMA,
e que de
tais diálogos não é possível extrair
qualquer interpretação
quanto
à prática dos delitos de tráfico de drogas e
associa
ção

para o

tráfico.

Reproduz
as

conversas

realizadas n
o dia 20/07/2020:

“
LUIZ PEDRO: E ai mano, boa tarde. To indo lá em Colatina agora atender um cliente meu, aproveitar a viagem e vo ta tirando o Daniel pra tá conversando com ele, ao se tiver algum recado pra passar pra ele, você manda ai pelo whatsapp fazendo um favor, que aí chegando lá eu dou um jeito de anotar e passo pra ele o recado.

DANIEL: Demôro por, Ce manda um abraço pra ele lá e fala com ele que as coisa tá feita aqui fora, num tem. Mas tô dando o meu máximo aqui po, fala com ele que ele nao ta esquecido lá não po. E o bagulho ta doido aqui também, po ce da ideia a ele, bota-fé. Aí se dá ideia a ele lá que ele não tá esquecido lá não que a parada tá braba mesmo po. Bota fé.”

Em seguida,
transcreve
nov
o

diálogo

entre o paciente e
Daniel, após a visita d
aquele

a uma
penitenciária.
V
ejamos:

“
LUIZ PEDRO: E ai mano, conversei com Daniel lá e ele pra te falar que se tiver muito arriscado, tiver muito feia a situação pro seu lado, é pra você ficar tranquilo po. Não bota a cara não, não se arriscar não, tendeu. Ficar de boa, tranquilim, pra as coisas conforme dá pra você entendeu, e mais pra frente ao, numa próxima vez que for lá se mandar detalhada o que ta acontecendo pra ele po. Pra ele ficar ciente de tudo certinho

DANIEL: Demoro, demoro, é isso mesmo”

Defende, dessa maneira, não haver nenhum indício
de que o
paciente

e
staria relacionado com a atividade criminosa,
informa
ndo ainda
que o referido causídico não
foi denunciado no bojo daquela ação penal
tombada sob o nº

0005628-80.2020.8.08.0030.

P
rossegue alegando que transcorridos 2 (dois) anos
dos fatos
narrados
, o
Pa
rquet
apresentou denúncia contra LUIZ PEDRO,
expondo de
forma fantasiosa qual seria o sentido das mensagens
extraídas
entre LUIZ PEDRO e DANIEL,
além de
relatar

fatos novos sem qualquer ligação com
o
que
vinha
sendo apurado.

R
essalta
não

caber ao
M
inistério Público
a

interpreta
ção

d
as mensagens trocadas entre emissor e destinatário,
tampouco usá-las para justificar
a imputação
à prática
de crime
s
equiparado
s
a hediondo sem que haja sequer indício da materialidade por parte do
paciente.

Reflete que
alguns profissionais
do direito
preferem conversar de forma coloquial com seus clientes,
para que estes
compreen
dam

o que está sendo dito
,
não podendo se
concluir que o uso da gíria “mano” utilizada para dar início às conversas
é prova de que o paciente era íntimo de Daniel.

E
ntende que o juízo
violou
o princípio
constitucional da presunção de inocência
descrito no
art. 5
º
, LVII,
da CF,
não havendo fundamento para a manutenção da custódia processual.

Pois bem.

Dos autos se
extrai
que
a denúncia teve como base
uma
investigação realizada pela Polícia Civil após apreensão de aparelho telefônico de Daniel Menezes,
vulgo Daniel da Lágrima,
investigado por atos de traficância no bairro Araçá em Linhares.

Após a extração dos dados telefônicos, foi confeccionado relatório em que restou comprovad
a
a associação criminosa entre Daniel e outros traficantes.

Consta que a investigação
também
descortinou que o advogado Luiz Pedro Moraes Filho receb
eu

de
Daniel da Lágrima
informações relacionadas ao tráfico de drogas e as repass
ou

a seu cliente,
Daniel Djanilton,
outro traficante
que se encontrava encarcerado,
cujo teor
ultrapassa
ria
a relação
entre
cliente e advogado.

A
pós análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante

não

são suficientes à concessão
da ordem.

Dos trechos da peça acusatória de ingresso, observa-se, ao menos no atual estágio de cognição, indícios de que o paciente coloca-se na posição de mensageiro entre traficantes presos e seus comparsas em liberdade
.

Conforme decisão proferida pela dita autoridade coatora:

“
(...) 7. Lado outro,
no que tange aos requerimentos de prisão domiciliar e de revogação da prisão
, formulados pela d. Defesa às fls. 200/219 e 230/235, calha consignar que a prisão preventiva do réu se revela, de fato, assaz imprescindível,
como medida de garantia da ordem pública, diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração criminosa
devidamente pontuados na Decisão de fls. 188/190. Desta feita, verifico que, desde então não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal decisão.

Com efeito, tal como já consignado,
este Juízo demonstrou, de forma concreta, a gravidade dos crimes supostamente praticados, haja vista a existência de indício de que o acusado estaria realizando a advocacia com desvio de finalidade, notadamente no suposto repasse de recados com viés criminoso e colheita de informações relacionadas ao tráfico de drogas
.

Para além disso, restou demonstrado o risco concreto de reiteração criminosa eis que o réu, além de responder a procedimento criminal perante o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública desta Comarca e cumprir pena nos autos da Execução nº 20000673-35.2021.8.08.0030, em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca,
atualmente está sendo processado nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 0001864-18.2022.8.08.0030, em trâmite nesta Vara Criminal, sob a imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, supostamente realizados, a propósito, com o mesmo modus operandi, qual seja, fazer uso da condição de advogado para ingressar no sistema prisional e intermediar as tratativas relacionadas à traficância
.

(...)”

C
onsta
ainda
n
a denúncia que
durante uma visita do paciente/advogado à Penitenciária Regional de Linhares, uma agente da SEJUS, após perceber s
ua
atitude suspeita durante
a conversa com um detento no parlatório da unidade prisional,
teria flagrado o mesmo dispensando uma carta no vaso sanitário, dirigida a
o preso em questão
, cujo teor remete aos atos relacionados com a traficância.

Assim, coerente com a necessidade de instrução do feito, diante da gravidade da narrativa quanto a suposta condição de “mensageiro do crime”, pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
demonstrado
s
nos autos, deve ser mantida irretocável a decisão combatida no presente remédio constitucional, eis que não restou patenteada a coação ilegal
à
liberdade do paciente.

Ademais, verifico que o paciente encontra-se custodiado no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, local em que são encaminhados presos com prerrogativas semelhantes, que possui instalações condignas.

Nesta senda, d
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador:
1ª
CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021)

Diante do exposto,

CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, MAS DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6913
-
45
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ENTRE ADVOGADO E TRAFICANTES. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO NA CONDIÇÃO DE MENSAGEIRO DO TRÁFICO. ORDEM DENEGADA.

1. O
s documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante

não

são suficientes à concessão
da ordem.
Dos trechos da
peça acusatória de ingresso, observa-se
, ao menos no atual estágio
de cognição
,
indícios de
que o paciente
coloca-se na posição de mensageiro entre traficantes presos e seus comparsas em liberdade
.

2. Coerente com a necessidade de instrução do feito, diante da gravidade da narrativa quanto a suposta condição de “mensageiro do crime”, pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
demonstrados nos autos, deve ser mantida irretocável a decisão combatida no presente remédio constitucional, eis que não restou patenteada a coação ilegal
à
liberdade do paciente.

3. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar
a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 19 de outubro
de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.